Tribunal: TJES
Processo: 5004101-22.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004101-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILENE TRANCOSO PATROCINIO LEMOS
RECORRIDO: ANA ANGELICA OLIVEIRA SANTOS DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004101-22.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDILENE TRANCOSO PATROCINIO LEMOS

RECORRIDO
: ANA ANGELICA OLIVEIRA SANTOS DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO E OFENSAS PROFERIDAS NO AMBIENTE DE TRABALHO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Ana Angélica Oliveira Santos Dias em face de Edilene Trancoso Patrocínio Lemos, ao argumento de ter sido vítima de constrangimento no ambiente de trabalho. Narra a autora que a ré lhe imputou falsamente a prática de furto da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), perante colegas, fato que ensejou a lavratura de boletim de ocorrência (ID 13956600). Por tais motivos, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Irresignada, a ré interpôs recurso inominado, no qual suscita preliminares e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Cinge-se a controvérsia recursal à análise: (i) da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de oitiva de testemunha da recorrente por falha técnica; e (ii) do cabimento da condenação por danos morais e da adequação do valor arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da preliminar de cerceamento de defesa. Suscita a recorrente a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a impossibilidade de inquirir sua testemunha na audiência de instrução (ID 13956618), por suposta dificuldade técnica de acesso ao ambiente virtual, violou seu direito à ampla defesa. O artigo 34,
caput
, da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) estabelece que: “
As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.
”. Conclui-se, portanto, que incumbe à parte interessada promover o comparecimento de suas testemunhas à audiência, seja de forma presencial ou virtual. Por outras palavras, incumbe ao interessado a apresentação das testemunhas em audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação, salvo requerimento expresso e justificado com antecedência mínima de cinco dias da AIJ (Art. 35, §1°).

5.
Ainda que a recorrente aponte problemas técnicos para o acesso de sua testemunha à audiência por videoconferência, compete à própria parte garantir a disponibilidade dos meios e equipamentos necessários para a participação no ato processual, o qual foi agendado com antecedência suficiente para a adoção das providências cabíveis. Ademais, constata-se que as demais testemunhas acessaram regularmente o ambiente virtual, o que afasta a alegação de falha generalizada no sistema e evidencia que a responsabilidade pela ausência recai exclusivamente sobre a parte que a arrolou. Preliminar rejeitada.

6.
Do mérito. As provas testemunhais produzidas pela autora são uníssonas e convergentes em demonstrar a efetiva lesão à sua honra subjetiva, apta a ensejar a reparação por danos morais. Ficou comprovado que a recorrente proferiu ofensas verbais no ambiente de trabalho da recorrida, com a nítida intenção de denegrir sua dignidade e imagem, utilizando expressões como “
pomba gira
”, “
prostituta
”, “
entidade maligna
” e “
pega o marido dos outros
”, além de lhe ter imputado, injustamente, a subtração da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Tais condutas extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram ato ilícito indenizável, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

7.
No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que a sua definição compete ao prudente arbítrio do julgador. Devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto, como a capacidade econômica das partes, a repercussão do dano e a gravidade da ofensa, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar o abalo sofrido pela vítima sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

8.
Na hipótese dos autos, embora reprovável a conduta da recorrente e inegável o abalo sofrido pela recorrida, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrada pelo Juízo de origem, mostra-se excessiva e desproporcional às particularidades do caso concreto. Dessa forma, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, impõe-se a minoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela suficiente para compensar o dano e sancionar a conduta lesiva..

IV - DISPOSITIVO

9.
Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença de origem, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a, no mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10.
Em razão do êxito parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)